Tribunal: STF
Processo: ARE 1435995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA EXECUTADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N° 114 DO TST. Tratando-se de reclamatória trabalhista anterior à vigência da Lei n° 13.467/17, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na Súmula n° 114, segundo a qual “é inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente”. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, e 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Execução. Prescrição intercorrente. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.229.827/SP - ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 738.528/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 24/9/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente